Tribunal: TJBA
Processo: 8004775-35.2018.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004775-35.2018.8.05.0014 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACI Advogado(s): ELIAS SEBASTIÃO VENÂNCIO, TIAGO LEAL AYRES, PRISCILA SILVA PIMENTEL APELADO: DANIEL ANDRADE RAMOS Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. MOTORISTA. APELADO. NOMEAÇÃO E POSSE. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. AFASTAMENTO POSTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO. MUNICÍPIO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO TEMA 138, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ATO COM EFEITOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRECEDENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO HÁ MAIS DE 12 ANOS, SEM CONCLUSÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO EFETIVO DE DESPESAS. ANÁLISE CONTÁBIL NÃO REALIZADA. CONCURSO HOMOLOGADO ANTES DO PERÍODO VEDADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8004775-35.2018.8.05.0014, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.